Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600278-95.2020.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
24/09/2021
Número: 0600278-95.2020.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/04/2021
Processo referência: 0600278-95.2020.6.16.0098
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600278-
95.2020.6.16.0098 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Rogério Gomes da Silva, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, aplicando multa no valor equivalente a
100% (cem por cento) da quantia acima especificada que excedeu o limite de gastos estabelecido, a
qual deverá ser recolhida, através de GRU emitida no Sistema ELO da Justiça Eleitoral, no prazo de
05 (cinco) dias úteis contados da intimação desta decisão, nos moldes do artigo 6º, caput da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Rogério Gomes da Silva, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido
Podemos - PODE, no município de Ubiratã/PR, desaprovadas haja vista haver falhas que
comprometem a regularidade das contas, tais como a extrapolação do limite de gastos eleitorais
em R$ 2.681,78 (dois mil seiscentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos), além do limite
previsto no artigo 27, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019; o descumprimento do prazo
estabelecido pela legislação quanto à entrega de relatórios financeiros referentes a doações
recebidas e a realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial, mas não informados à época). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ROGERIO GOMES DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
VALDIR INACIO MALLMANN (ADVOGADO)
KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA (ADVOGADO)
ROGERIO GOMES DA SILVA (RECORRENTE)
VALDIR INACIO MALLMANN (ADVOGADO)
KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42707
399
24/09/2021 18:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.695

RECURSO ELEITORAL 0600278-95.2020.6.16.0098 – Ubiratã – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROGERIO GOMES DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: VALDIR INACIO MALLMANN - OAB/PR0067698
ADVOGADO: KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA - OAB/PR0055772
RECORRENTE: ROGERIO GOMES DA SILVA
ADVOGADO: VALDIR INACIO MALLMANN - OAB/PR0067698
ADVOGADO: KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA - OAB/PR0055772
RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C A N D I D A T O .
L I M I T E
D E
A U T O F I N A N C I A M E N T O . B E N S
ESTIMÁVEIS. LIMITE DE GASTOS DE
C A M P A N H A . M I L I T Â N C I A N Ã O
REMUNERADA. MULTA. PRAZO PARA
RECOLHIMENTO. OMISSÃO DE GASTOS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
N Ã O
C O N F I G U R A Ç Ã O .
N Ã O
PROVIMENTO.

1. As receitas estimáveis em dinheiro
decorrentes dos serviços de militância
voluntária, não remunerada, incluem-se no
cômputo do limite de gastos de campanha
face à literalidade do artigo 5º, inciso III, da
resolução TSE nº 23.607/2019. Excesso de
R$ 2.681,78, que corresponde a 17,89%
das receitas totais e inviabiliza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Precedente.

2. A infração ao limite de gastos acarreta a
Num. 42707399 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418032922300000041683870
Número do documento: 21092418032922300000041683870

aplicação da multa prevista nos artigos 6º
da resolução TSE nº 23.607/2019 e 18-B da
Lei nº 9.504/97, de 100% do valor do
excesso, não sujeita a gradação por
expressa opção legislativa, e que deve ser
recolhida em cinco dias do trânsito em
julgado.

3. A doação estimável consistente na
cessão de uso de veículo pertencente ao
cônjuge do prestador de contas não está
sujeita a comprovação específica, nos
termos do art. 60, § 4º, III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, o que não afasta a
necessidade de ser registrada na prestação
de contas, nos termos do § 5º do mesmo
artigo.

4. Não configura omissão na prestação de
contas parcial a falta de referência a gasto
realizado antes de sua remessa, mas após
a data de corte fixada na resolução TSE nº
23.624/2020, que corresponde ao dia
20/10/2020.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Rogério Gomes
da Silva nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 32285816), ao fundamento de
extrapolação do limite de gastos, descumprimento do prazo para entrega de relatórios financeiros
referentes a doações recebidas e realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados na época.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 32286266), aduzindo, em síntese, que: i)
houve equívoco no registro de serviços prestados voluntariamente como doações estimáveis em
dinheiro, bem como no registro de doação de bem estimável consistente em automóvel
pertencente a sua esposa; ii) o excesso verificado provém das referidas doações estimáveis
registradas equivocadamente. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso com o fim
Num. 42707399 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418032922300000041683870
Número do documento: 21092418032922300000041683870

de obstar o pagamento da multa até o seu julgamento.

Em decisão de id. 32314366 foi concedido efeito suspensivo ao recurso.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 34493116).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do
dia 19/02/2021 (id. 32286166) e as razões foram protocoladas em 24/02/2021 (id. 32286266).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais foram assim
descritas na sentença:

Dessa forma, em consonância com a unidade técnica do Cartório Eleitoral e com o Ministério
Público Eleitoral, forma-se com este Juízo Eleitoral o tríplice consenso jurídico pela
desaprovação das contas, haja vista haver falhas que comprometem a regularidade das
contas, tais como a extrapolação do limite de gastos eleitorais em R$ 2.681,78 (dois mil
seiscentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos), além do limite previsto no artigo 27, §
1º da Resolução TSE nº 23.607/2019; O descumprimento do prazo estabelecido pela legislação
quanto à entrega de relatórios financeiros referentes a doações recebidas e a realização de
gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época.

Passa-se a avaliar essas inconsistências de forma individualizada:

a) extrapolação do limite de gastos

Alega o recorrente que não houve extrapolação ao limite de gastos de campanha,
uma vez que, das receitas estimáveis auferidas, R$ 1.300,00 referem-se a militância voluntária,
que não se computa para o limite de gastos.

Requer o reconhecimento da regularidade e o afastamento da multa aplicada.

Neste ponto o recurso não prospera, pois está expressamente previsto na
resolução:

Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados pelo
candidato e os efetuados por partido político que possam ser individualizados, na forma do art.
Num. 42707399 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418032922300000041683870
Número do documento: 21092418032922300000041683870

20, II, desta Resolução, e incluirão:
I - o total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos;
II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos políticos ou outros candidatos; e
III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.
(...)
Art. 6º Gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita os responsáveis ao
pagamento de multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que exceder o
limite estabelecido, a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da
intimação da decisão judicial, podendo os responsáveis responderem, ainda, por abuso do
poder econômico, na forma do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis (Lei nº 9.504/1997, art. 18-B).

Verifica-se, portanto, que ainda que realizada de modo voluntário e não
remunerado, a prestação de serviços de militância constitui doação estimável em dinheiro e deve
ser registrada na prestação de contas, como de fato foi, sendo inclusive acompanhada de
contratos de prestação de serviços nos quais foi quantificado o seu valor estimável. Não há na
legislação de regência qualquer excludente para tal registro.

O que há, em verdade, é a disposição específica do art. 41 da Resolução TSE nº
23.607/2019, relativa aos limites aplicáveis à contratação de militância remunerada e a sua não
aplicação à militância não remunerada. Vejamos:

Art. 41. A realização de gastos eleitorais para contratação direta ou terceirizada de
pessoal para prestação de serviços referentes a atividades de militância e mobilização de
rua nas campanhas eleitorais, que se incluem no previsto no inciso VII do art. 35 desta
Resolução, observará os seguintes critérios para aferição do limite de número de contratações
(Lei nº 9.504/1997, art. 100-A):
I - em municípios com até 30 mil eleitores, não excederá a 1% (um por cento) do eleitorado;
II - nos demais municípios e no Distrito Federal, corresponderá ao número máximo apurado no
inciso I, acrescido de uma contratação para cada mil eleitores que excederem o número de 30
mil.
§ 1º As contratações observarão ainda os seguintes limites nas candidaturas aos cargos a (Lei
nº 9.504/1997, art. 100-A, § 1º):
(...)
VI - Vereador: 50% (cinquenta por cento) dos limites previstos nos incisos I e II do caput, até o
máximo de 80% (oitenta por cento) do limite estabelecido para deputados estaduais.
(...)
§ 7º O descumprimento dos limites previstos no art. 100-A da Lei nº 9.504/1997, reproduzidos
neste artigo, sujeita o candidato às penas previstas no art. 299 da Lei nº 4.737, de 15 de julho
de 1965 (Lei nº 9.504/1997, art.100-A, § 5º).
§ 8º São excluídos dos limites fixados neste artigo a militância não remunerada, pessoal
contratado para apoio administrativo e operacional, fiscais e delegados credenciados para
trabalhar nas eleições e advogados dos candidatos ou dos partidos políticos e das coligações
(Lei nº 9.504/1997, art.100-A, § 6º).
[não destacado no original]

Observa-se que, evidentemente, não se trata do caso dos autos que,
invariavelmente, continua a se submeter a registro na prestação de contas e aos limites gerais de
gastos aplicáveis à espécie.
Num. 42707399 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418032922300000041683870
Número do documento: 21092418032922300000041683870

O prestador aduz, ainda, que foi registrada a cessão de uso de veículo pertencente
à sua cônjuge e que tal registro é facultativo, na forma do art. 60, § 4º, da Res. TSE nº
23.607/2019. Depreende-se de sua argumentação que, por ser facultativo o registro de tal
receita, consequentemente o seu valor não deve ser considerado para a aferição do limite de
gastos.

Sem razão, contudo. Vejamos a redação do dispositivo citado:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e
do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
(...)
III - a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o
terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo.

Com efeito, o que prevê o citado art. 60, § 4º, da Resolução é que está dispensada
a comprovação da cessão de veículo de propriedade de cônjuge - i.e. contrato, termo de
cessão, etc. -, e não o registro da operação, que, se ocorrer, deve efetivamente ser registrada na
prestação de contas, conforme o § 5º do mesmo artigo.

No caso concreto, como descrito no extrato final das contas retificadoras (id.
32280416), o recorrente registrou receitas de R$ 14.989,53 no total, sendo R$ 3.295,00 em
receitas estimáveis e R$ 11.694,53 em dinheiro.

Como o limite de gastos para o cargo de vereador em Ubiratã era de R$ 12.307,75
nas eleições 2020, houve um excesso no montante de R$ 2.681,78 que, além de configurar
irregularidade, acarreta a imposição de multa. Registra-se, por oportuno, que a presente multa é
fixada legislativamente em 100% do excesso, não havendo espaço para gradação.

Esse ponto, aliás, é importante destacar: diversamente do que ocorre com a multa
por extrapolação ao limite de autofinanciamento, prevista no § 3º do artigo 23 da Lei nº 9.504/97
e disciplinada no § 4º do artigo 27 da resolução em "até 100%", a extrapolação ao limite de
gastos de campanha atrai multa fixada de forma estanque em 100% do excesso, sem
possibilidade de ajustes pelo órgão julgador, como estabelecido nos artigos 18-B da lei e 6º da
resolução.

Estando expresso na norma contida no artigo 5º, inciso III, da Resolução, que as
receitas estimadas são computadas para apuração do limite de gastos, e tratando o artigo 41 de
questão diversa, qual seja, o quantitativo numérico máximo de pessoas contratadas para
atividades de militância, bem como assentada a obrigatoriedade de registro de doação estimável
consistente em cessão de veículo de propriedade do cônjuge, nos termos do art. 60, § 5º, da
Resolução, o recurso não prospera no ponto.

A irregularidade apurada neste tópico corresponde a R$ 2.681,78, que representa
Num. 42707399 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418032922300000041683870
Número do documento: 21092418032922300000041683870

17,89% do total de gastos da campanha.

b) omissão de gastos na prestação de contas parcial - análise de ofício

No caso concreto, constou do parecer de diligência de id. 32279716 a existência de
gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época (NF 7097, 22/10/2020, R$ 610,00).

Embora tal circunstância tenha sido considerada na sentença causa concorrente
para a desaprovação das contas, não há nas razões recursais insurgência específica quanto a
este ponto.

Pois bem.

A matéria é assim disciplinada na resolução:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da
campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
[não destacado no original]

Face às peculiares condições em que se desenvolveram as eleições 2020, devido à
pandemia de Covid19, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 7/2020, alterando a data das
eleições. Com isso, foi editada a resolução TSE nº 23.624/2020, que, dentre outras medidas,
ajustou a data de apresentação da prestação de contas parcial:

Art. 7º A aplicação, às Eleições 2020, da Res.-TSE nº 23.607, de 17 de dezembro de 2019, que
dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre
a prestação de contas nas eleições, dar-se-á com observância dos ajustes a seguir promovidos
nos dispositivos indicados:
(...)
V – a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até
o dia 20 de outubro de 2020 (ajuste referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019,
em conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI);
[não destacado no original]

Sendo a referida nota fiscal o único apontamento efetuado pela unidade técnica
neste ponto, de plano verifica-se que não pode ser considerada omissão, uma vez que expedida
Num. 42707399 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418032922300000041683870
Número do documento: 21092418032922300000041683870

em 22/10/2020, ou seja, após a data de corte para fins de registro na prestação de contas parcial,
20/10/2020, como expressamente consignado no inciso V do artigo 7º da resolução TSE nº
23.624/2020.

Com isso, não há irregularidade alguma no ponto.

c) atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha - análise de ofício

Da mesma forma que no tópico anterior, conquanto tenha sido considerado na
sentença como causa concorrente para a desaprovação, não há nas razões recursais
argumentação no tocante ao atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha.

Dada a natureza da prestação de contas, registra-se apenas que constou do
relatório de diligências de id. 32279716:

O artigo 47, inciso I, da resolução, já transcrito no tópico anterior, prescreve que as
doações financeiras devem ser comunicadas à Justiça Eleitoral em até 72 horas.

Analisando o quadro acima, observa-se que não constam os horários das
doações nem da comunicação à Justiça Eleitoral, de modo que se considerará que as 72
horas correspondem a três dias.

Inicialmente, verifica-se o lançamento em duplicidade das receitas representadas
pelo nº de controle 191901379332PR5924674, de modo que na análise deve ser desconsiderado
um dos lançamentos.

Quanto à segunda e quarta receitas, tem-se que ambas apresentaram atraso de
Num. 42707399 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418032922300000041683870
Número do documento: 21092418032922300000041683870

cinco dias, mas foram comunicadas antes da data das eleições; as demais receitas possuem
datas posteriores à da eleição ou muito próximas à data do pleito, com atrasos não superiores a
cinco dias, de modo que não entendo ter havido impedimento à fiscalização concomitante nem à
transparência do financiamento para os eleitores.

Nesse contexto, entretanto, verifica-se falha de natureza formal que, embora
alcance o importe de R$ 4.509,13, correspondentes a 30,08% das receitas totais, não constitui
causa autônoma para a desaprovação face a não macular o bem tutelado pela norma -
transparência -, como já referido.

d) aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

Por fim, postula o recorrente a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para fins de aprovação com ressalvas das contas, uma vez que "a justificativa
apresentada pelo prestador, embora não acolhida pelo Juízo de origem, é suficiente para explicar
e sanar qualquer irregularidade que afete a presente prestação de contas, pois a desaprovação
da presente prestação de contas e aplicação de multa vai de encontro com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade" .

O pedido não prospera.

Como visto no tópico "a" desta análise, o recorrente extrapolou o limite de gastos de
campanha em R$ 2.681,78, que representam 17,89% do total de gastos da campanha,
percentual significativo que inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Da mesma forma, o valor absoluto da irregularidade não se enquadra no conceito
de diminuto, que tem sido tarifado pelo TSE em mil UFIR. No sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO
NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com
ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto
módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da
arrecadação ou despesa.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021, não
destacado no original]

Portanto, dada a magnitude das irregularidades descritas nos tópicos "b" e "c",
Num. 42707399 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418032922300000041683870
Número do documento: 21092418032922300000041683870

relativas à extrapolação do limite de gastos de campanha e ao atraso na entrega de relatórios
financeiros, inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que os valores
eivados de irregularidades ultrapassam em muito os parâmetros que a jurisprudência entende
adequados, impondo-se a manutenção da sentença quanto à desaprovação das contas.

Da mesma forma, não há espaço para aplicação dos referidos princípios para
eventual redução da multa, uma vez que que a previsão do art. 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 estabelece que esta será equivalente ao valor de 100% do limite que exceder o
estabelecido, não admitindo hipótese de gradação.

e) do prazo para recolhimento da multa - análise de ofício

Como referido na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, não há na Lei
nº 9.504/97 prazo fixado para o recolhimento da multa pela extrapolação ao limite de gastos de
campanha.

Sendo assim, tem-se por inaplicável à espécie o prazo de "cinco dias úteis contados
da intimação da decisão judicial", fixado no artigo 6º da resolução TSE nº 23.607/2019 para o
recolhimento da multa, o que desde logo se declara para fins de clareza.

Com isso, referido prazo deverá ser computado da data do trânsito em julgado desta
decisão, independentemente de intimação específica, ficando desde logo ciente o recorrente
que o inadimplemento acarretará as consequências legais.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a
sentença que DESAPROVOU as contas de ROGÉRIO GOMES DA SILVA relativas às eleições
2020 e determinou a aplicação de multa pela extrapolação ao limite de gastos de campanha,
fixada em R$ 2.681,78, a ser recolhida no prazo de cinco dias do trânsito em julgado,
independentemente de intimação específica.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600278-95.2020.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROGERIO
GOMES DA SILVA VEREADOR, ROGERIO GOMES DA SILVA - Advogados do(a)
RECORRENTE: VALDIR INACIO MALLMANN - PR0067698, KARLA PATRICIA SGARIONI
OLIVEIRA - PR0055772 - RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 42707399 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418032922300000041683870
Número do documento: 21092418032922300000041683870

termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 23.09.2021.

Num. 42707399 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418032922300000041683870
Número do documento: 21092418032922300000041683870